Tribunal: TJDFT
Processo: 0709556-17.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. CONFISSÃO. ATENUANTE RECONHECIDA E COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA.

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que acolheu a pretensão punitiva do Estado, para condená-lo como incurso à pena definitiva de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de dirigir veículo automotor sem permissão ou habilitação, sem o reconhecimento em favor do apelante da atenuante da confissão.

2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (IDs 46602418 e 46602422) pugnando pela reforma da sentença para reconhecer a atenuante de confissão espontânea.

3. O Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo (ID 47253648).

4. Está pendente o julgamento do Recurso Especial REsp 2001973/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1194). Enquanto não houver definição sobre a tese, deve prevalecer o entendimento de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. STJ. 5a Turma. (REsp 1.972.098-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/06/2022 - Info 741).

5. No caso dos autos, o recorrente afirmou em Juízo ter conduzido o veículo sem habilitação, fazendo jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP o qual não condiciona a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.

6. Nos termos do tema repetitivo 585 do STJ, havendo apenas uma reincidência, essa agravante deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença para julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando CICERO JOSE BEZERRA à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática de crime tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.